Tribunal: TJDFT
Processo: 0024530-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0024530-40.2016.8.07.0001 RECORRENTE: VALDECIR MARQUES DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PROVA DESNECESSÁRIA. OFENSA A PARIDADE DAS ARMAS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONCUSSÃO. TENTATIVA DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORABILIDADE MANTIDA. AUMENTO DE UM OITAVO. ADEQUADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CORREÇÃO EM FAVOR DA RÉ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Juiz é o destinatário da prova e "o indeferimento da produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, indeferir, desde que motivadamente, no presente caso por meio do reconhecimento da preclusão consumativa, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias" (AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019 - grifo nosso). Rejeitada a preliminar que versava sobre alegada nulidade por cerceamento de defesa. 2. O princípio da paridade das armas rege o direito de as partes, de forma igualitária, se defenderem nos autos, produzindo elementos probatórios que reputam necessários para sustentar suas teses. Na espécie, tanto a Acusação como as Defesas dos corréus tiveram acesso à documentação indicada e puderam regularmente se manifestar nos autos, não havendo que se falar em desigualdade. Ademais, não demonstrado o efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 3. Concedida vista às partes para se manifestarem sobre a documentação juntada após apresentação das alegações finais, a fim de se manifestarem e, eventualmente, modificarem os termos de seus memoriais finais. Inviável reconhecer-se a nulidade por suposta ilicitude da prova. 3. 1. Classifica-se como prova lícita a análise crítica promovida pelo Ministério Público dos dados eletrônicos extraídos pela perícia oficial do material eletrônico apreendido. Além disso, tais dados encontraram-se colacionados em mídias passíveis de exame por quaisquer das partes. 4. O conjunto probatório evidencia que os corréus, em unidade de desígnios e clara divisão de tarefas, praticaram o crime de concussão (art. 316, caput, do Código Penal), ao exigirem o pagamento de propina, mediante influência dos cargos públicos por eles ocupados. 5. O contrato de prestação de serviços fictício, com objetivo precípuo de lavar a propina, não configura mero proveito econômico do primeiro delito, de concussão. O crime de lavagem de capitais (art. 1o, § 3o, da Lei no 9.613/1998) é autônomo em relação à infração penal antecedente, inclusive porque cada um dos delitos protege bens jurídicos diversos. Trata-se, pois, de vinculação, de relação de dependência ao crime anterior e não absorção por aquele. 6. A lei prevê expressamente a possibilidade de lavagem de dinheiro em sua modalidade tentada. Trata-se de crime plurissubsistente, em que os atos executórios podem ser iniciados, mas, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o delito pode não se consumar, como na espécie. Precedente do STF. 7. Inviável reconhecimento de crime impossível, pois não preenchidas as situações descritas no art. 17 do Código Penal. 8. Justifica-se a negativação das circunstâncias do crime pelo fato de o delito ter sido cometido em concurso de pessoas, inclusive com a participação de funcionários do alto escalão do governo, o que intimidou ainda mais a vítima extorquida a pagar a propina exigida pelo grupo. 8.1. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável, para o cálculo da pena-base, a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal. 9. Não tendo o réu confessado espontaneamente o crime de concussão, inviável o reconhecimento da atenuante correlata. 10. O crime de branqueamento de valores se aproximou da consumação, tendo em vista que negociado o contrato simulado, elaborada sua minuta e, por fim, assinado por uma das partes, devendo a redução da pena incidir no mínimo de 1/3 (um terço) (art. 14, inciso II, do Código Penal). 11. A pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal. 12. Havendo recurso exclusivo da Defesa, não há como agravar a pena, ainda que se cuide de correção de erro material, sob pena de ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus. A divergência em relação à valoração da pena de multa deve ser interpretada favoravelmente à ré. 13. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Pena de multa reduzida. Corrigido erro material. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 316, 327, ambos do Código de Processo Penal, 1o, 14 e 65, todos do Código Penal, 1o da Lei 9.613/98, sustentando que a ausência de novo interrogatório do réu e acareação da vítima ensejaram cerceamento de defesa, e que não demonstrada a conduta típica; b) artigo 564 do Código de Processo Penal, aduzindo a suspeição e a parcialidade do juiz; c) artigos 59, 65 e 68, todos do Código Penal, ao argumento de que o aumento da pena-base é inidôneo, e que o incremento é desproporcional. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ivanderson da Silva Albuquerque, OAB/PE 51.048, e OAB/DF 59.049. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 316, 327, ambos do Código de Processo Penal, 1o, 14 e 65, todos do Código Penal, 1o da Lei 9.613/98. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a Defesa não demonstrou a necessidade da acareação pleiteada, considerando que não pontuou os supostos pontos de divergências entre as declarações prestadas pelas pessoas acima mencionadas”, e que “a acareação entre as testemunhas HÉLIO e MARLI RODRIGUES em nada contribuiria para desvendar a verdade real dos fatos”, e que “o cotejo minucioso do acervo probatório demonstra que são corretos e bem alicerçados os fundamentos do decreto condenatório, o qual deve ser integralmente mantido” (ID 15039141). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 564 do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do apelo, no sentido de que o indeferimento de pleitos e a determinação de medidas cautelares não tem o condão de tornar o magistrado imparcial, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, providência vedada pelo enunciado sumular 7 da Cort Superior determinado (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, o enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça impede a admissão do apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 59, 65 e 68, todos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que as circunstâncias do crime ultrapassam em muito as inerentes ao tipo penal, e de que o recorrente nada confessou, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. Ademais, o acórdão impugnado, ao adotar a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima prevista para o delito, para majorar a circunstância judicial desfavorável, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/11/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgRg no HC 505.938/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Outrossim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ivanderson da Silva Albuquerque, OAB/PE 51.048, e OAB/DF 59.049. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004